Tribunal: TJSP
Processo: 1503201-43.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503201-43.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
APARECIDO FIRMINO ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503201-43.2019.8.26.0168 -Voto no 50621
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 15063201-43.2019.8.26.0168
COMARCA: DRACENA – 1a VARA
APELANTE: APARECIDO FIRMINO ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 50.621
Apelação Criminal - LESÃO CORPORAL - Prova
segura para a manutenção da condenação - Palavras
da vítima e de testemunha em consonância com a
prova produzida – Impossibilidade de acolhimento da
tese de ter o réu agido em legítima defesa.
Penas corretamente fixadas
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 107/111, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu
APARECIDO FIRMINO ROCHA como incurso nas sanções do artigo 129,
§9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime
inicial aberto, sendo a execução da pena privativa de liberdade suspensa
por 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: a)
proibição de frequentar bares, boates, casas noturnas, casas de prostituição
ou afins; b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 07 (sete) dias
sem autorização judicial; e c) comparecimento mensal e obrigatório a Juízo
para informar e justificar suas atividades.
Inconformado, apela o réu postulando por sua
absolvição por insuficiência probatória, alegando, em síntese, ter agido em
legítima defesa e que houve agressões recíprocas (fls. 126/132).
Apresentadas contrarrazões (fls. 142/144), o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503201-43.2019.8.26.0168 -Voto no 50621
3
foi regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d.
Representante da Justiça Pública pelo desprovimento (fls. 149/153).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), laudo pericial de lesão corporal (fls.
16/17) e pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
O réu, na fase inquisitiva e em Juízo, negou ter
agredido a vítima no dia dos fatos e em outras oportunidades. Perante a
autoridade policial, alegou que Maria do Socorro deu iniciou à discussão por
ciúmes e apenas se defendeu das suas investidas, segurando-a pelos
braços para não ser agredido (fls. 15 e vídeo disponibilizado através do link
constante na certidão de fls. 125).
Contudo, as escusas apresentadas não encontraram
respaldo no acervo probatório e, portanto, foram corretamente rechaçadas.
A vítima Maria do Socorro de Melo contou que estava
casada com o réu há mais de dois anos e não tiveram filhos. No dia 15 de
outubro de 2019, por volta de 3h45, na cidade de Ouro Verde, Comarca de
Dracena, disse que teve uma discussão com APARECIDO por conta da
chave da porta do quarto. Quando a depoente deitou na cama e disse: “seu
desgraçado, você está mentindo”, o acusado desferiu um soco em seu
rosto, provocando um ferimento no lado interno da boca. Após a agressão,
foi até o quarto de seu filho Paulo e pediu para ele tirar uma foto de seu
rosto e acionar a polícia. Após os fatos, o réu saiu de casa e nunca mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503201-43.2019.8.26.0168 -Voto no 50621
4
retornou. Esclareceu que em outras duas oportunidades já tinha sido
agredida por APARECIDO (fls. 7 e vídeo disponibilizado através do link
constante na certidão de fls. 125).
O filho da ofendida, a testemunha Paulo Ricardo Melo
Costa, confirmou que no dia dos fatos, sua genitora foi até seu quarto,
assustada e o chamou, contando que tinha sido agredida pelo réu.
Esclareceu que ela estava com o rosto inchado e avermelhado, na região
próxima ao olho direito. Acrescentou já ter presenciado anteriormente outras
agressões realizadas pelo acusado contra sua mãe, mas que não foram
registradas (fls. 8 e vídeo disponibilizado através do link constante na
certidão de fls. 125).
Assim sendo, diante dos depoimentos da vítima e de
seu filho, tal qual a nobre Juíza sentenciante, entende-se que a autoria está
suficientemente comprovada, pois somados e sopesados os indícios e
elementos probatórios, não há dúvidas de que o réu é o autor do delito de
lesão corporal descrito na exordial acusatória.
Isso porque a lesão corporal que a vítima relatou ter
sofrido em razão da agressão perpetrada pelo recorrente se coaduna com o
laudo pericial de fls. 16/17 no qual consta que a vítima sofreu “Edema
traumático em região malar direita”.
Embora o filho da vítima não tenha presenciado a
agressão, viu sua genitora ferida pouco tempo depois, constatando o
hematoma no rosto.
Além disso, descabido o pedido do apelante para
reconhecer ter ele agido em legítima defesa, pois, segundo relatos da
ofendida, APARECIDO lhe deu um soco no rosto, o que veio confirmado
pelo laudo pericial, não se restringindo a apenas segurar seus braços para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503201-43.2019.8.26.0168 -Voto no 50621
5
evitar ser agredido, como alegado por ele na fase extrajudicial.
Ainda que o acusado tivesse mesmo reagido às
agressões da vítima, é certo que atuou de forma desproporcional e
imoderada, sobretudo dada a patente diferença de compleição física entre
homens e mulheres.
De qualquer forma, o réu sequer registrou a ocorrência
e não há nos autos laudo pericial para comprovar a veracidade de suas
alegações.
Portanto, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com
elas a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em
suas razões recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator